Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c pedido de antecipação dos efeitos da tutela e preceito cominatório. Sentença de procedência. Ré condenada a restabelecer a conta da autora ao "status quo" anterior à indisponibilização indevida, com todas as publicações, seguidores, curtidas, comentários e demais características, no prazo de quinze dias, bem como ao pagamento de compensação por danos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c pedido de antecipação dos efeitos da tutela e preceito cominatório. Sentença de procedência. Ré condenada a restabelecer a conta da autora ao "status quo" anterior à indisponibilização indevida, com todas as publicações, seguidores, curtidas, comentários e demais características, no prazo de quinze dias, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Inconformismo. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Autora que teve sua conta na rede social Instagram desativada pela provedora Facebook, sob o genérico fundamento de que "havia sofrido uma restrição devido a um comportamento que pode ser considerado impróprio". Conduta da ré que não constituiu exercício regular de direito, afigurando-se, de fato, abusiva. Ré que não apresentou qualquer prova nos autos da suposta violação dos seus termos de uso. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora não demonstrado. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ré que de acordo com artigo 15 da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) é responsável pela guarda dos conteúdos nos termos em que previsto na referida lei. Dano moral configurado. Pessoa jurídica. Possibilidade. "Quantum" indenizatório mantido. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000113-30.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é apelado AMAZÔNIA BRASILEIRA
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, COSMECÊUTICOS E NUTRACÊUTICOS EIRELI -
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1000113-30.2020.8.26.0100
Comarca: 27a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Apelada:
Amazônia
Brasileira
Comércio
de
Cosméticos,
Cosmecêuticos e Nutracêuticos Eireli - Epp
Voto no 18.653
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c.c pedido de
antecipação dos efeitos da tutela e preceito cominatório. Sentença
de procedência. Ré condenada a restabelecer a conta da autora ao
“status quo” anterior à indisponibilização indevida, com todas as
publicações,
seguidores,
curtidas,
comentários
e
demais
características, no prazo de quinze dias, bem como ao pagamento
de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
Inconformismo. Nulidade da sentença por falta de fundamentação.
Inocorrência. Autora que teve sua conta na rede social Instagram
desativada pela provedora Facebook, sob o genérico fundamento
de que “havia sofrido uma restrição devido a um comportamento
que pode ser considerado impróprio”. Conduta da ré que não
constituiu exercício regular de direito, afigurando-se, de fato,
abusiva. Ré que não apresentou qualquer prova nos autos da
suposta violação dos seus termos de uso. Fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora não demonstrado.
Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ré que de acordo
com artigo 15 da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) é
responsável pela guarda dos conteúdos nos termos em que previsto
na referida lei. Dano moral configurado. Pessoa jurídica.
Possibilidade.
“Quantum”
indenizatório
mantido.
Sentença
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 139/143, alvo de embargos de
declaração (fls. 145/152), rejeitados (fl. 166), que, em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
3
obrigação de fazer c.c pedido de antecipação dos efeitos da tutela e
preceito cominatório, julgou procedentes os pedidos formulados pela
autora para condenar a ré à obrigação de restabelecer a conta da
Autora
(@bothanicamineral
-
https://www.instagram.com/bothanicamineral/) ao “status quo” anterior
à indisponibilização indevida, ocorrida em 21.12.19, com todas as
publicações,
seguidores,
curtidas,
comentários
e
demais
características, no prazo de quinze dias, bem como, condenar a parte
requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no valor
de R$ 5.000,00, o qual deverá ser atualizado monetariamente, pelos
índices da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos
Débitos Judiciais, elaborada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a partir da prolação desta sentença, e acrescido de juros
de mora de um por cento ao mês, desde a citação. Confirmou,
outrossim, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.
Assim, extinguiu esta fase do processo, com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou a parte
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios da parte contrária estes fixados no
percentual de 20% sobre o valor da condenação.
A ré, não conformada com a decisão, apela (fls.
168/193).
Alega, preliminarmente, que a r. sentença se
apresentou obscura, ao não apreciar o quanto arguido em seus
embargos de declaração, opostos em face da sentença quanto à
restauração
dos
conteúdos/seguidores/postagens
da
conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
4
combatida, uma vez que inexiste no ordenamento jurídico brasileiro lei
que imponha aos provedores de aplicações de internet a obrigação de
armazenarem e/ou restaurarem “postagens antigas, seguidores e
comentários”.
Ressalta que, para que não haja alegação de
supressão de instância da matéria que debate no presente recurso,
necessário que seja declarada a nulidade da r. sentença, a fim de que
sejam analisadas pontualmente pelo magistrado “a quo” as razões
trazidas nos embargos de declaração opostos pelo Facebook Brasil,
sob pena de violação ao disposto no inciso II do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, além do disposto no artigo 489 do mesmo
diploma legal e afronta ao disposto no artigo 93, IX da CF.
Esclarece,
ainda,
que
a
obrigação
de
restabelecimento da conta foi integralmente cumprida, conforme
noticiado a fls. 49/50.
No mérito, sustenta, em síntese, que a
indisponibilidade temporária da conta se deu por simples medida de
segurança, seguindo os Termos de uso do serviço Instagram, a fim de
garantir a segurança e harmonia do serviço para todos os usuários.
Defende que não há qualquer anormalidade ou
atividade abusiva que justifique a sua condenação, eis que o
Operador do serviço Instagram agiu nos exatos limites do exercício
regular de direito, nos moldes do inciso I do artigo 188 do Código Civil,
pois estava simplesmente cumprindo o contrato estipulado com o
usuário.
Argumenta
que
não
faz
sentido
exigir
veiculação, uma vez que ninguém é obrigado a se manter contratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
5
com quem eventualmente não mais deseja ter relação, em prejuízo
das regras contratuais predefinidas entre as partes. Deste modo,
afirma que o Instagram não se pode ver obrigado a permanecer
contratado em caso de eventual futura violação aos Termos de Uso
pela empresa Apelada.
Expõe que a livre iniciativa representa a
liberdade para a atividade empresarial, o que abrange todas as etapas
relativas ao planejamento da atividade econômica, sua execução no
mercado e encerramento, independentemente de autorização ou
intervenção do Estado.
Aduz que a r. sentença recorrida ao mesmo
tempo que reconhece que a lei não exige a guarda de conteúdo aos
provedores de Internet, lhe determinou que recupere o acesso à
conta da empresa apelada no estado em que se encontrava no
momento antes de ter sido invadida, com a manutenção das
publicações e seguidores.
Diz que a apelada apenas arguiu a ausência
das publicações do ano de 2019, sem provar que tais conteúdos
existiram anteriormente à indisponibilidade da conta. E certo é que o
Operador do Serviço Instagram, como provedor de aplicação de
internet que é, não possui o dever legal de armazenar
conteúdos/seguidores de páginas/contas/perfis, eis que o Marco Civil
da Internet determina o armazenamento apenas de dados cadastrais
e endereços de IP de seus usuários.
Destaca que o Marco Civil da Internet, norma
que regulamenta o tema - aplicável à hipótese por especialidade -
exige em seu art. 15 apenas e tão somente a guarda dos dados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
6
acesso, assim entendidos em seu art. 5o, VIII como “o conjunto de
informações referentes à data e hora de uso de uma determinada
aplicação a partir de um determinado endereço de IP”.
Esclarece que as disposições legais que
justificam a recusa de manutenção de dados como (postagens
antigas, seguidores e comentários), consistem no fato de que os arts.
3, II, 7, 8, 15 e 22 do Marco Civil da Internet e 11, §1o e 13 §2o do
Decreto 8.771/2016 não impõem ao Facebook Brasil o dever de
guarda e fornecimento do mesmo.
Assevera,
no
mais,
descabimento
da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
inexistência de ato ilícito por parte do serviço facebook, ato jurídico
perfeito, art. 188 do código civil e ausência de comprovação dos
danos.
Afirma que a suposta alegação que pessoas
ficaram impossibilitadas de contatá-la não procede, uma vez que
atualmente existem outros diversos meios de comunicação que não
somente o Instagram. E neste sentido, a indisponibilidade de uma
conta no Instagram não representa abalo à moral indenizável.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para que seja declarada a nulidade da r. sentença, a fim de que sejam
analisadas pontualmente pelo D. Magistrado “a quo” as razões
trazidas nos embargos de declaração opostos pelo Facebook Brasil
em face da r. sentença, sob pena de violação ao disposto nos incisos
I e II, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, uma vez que
eivada de vícios.
No mérito, requer a reformar da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
7
sentença para reconhecer que a obrigação imposta de
restabelecimento da conta no estado em que se encontrava antes de
ser invadida é inexigível, uma vez que inexiste no ordenamento
jurídico brasileiro lei que imponha aos provedores de aplicações de
Internet a obrigação de armazenarem conteúdos tais como
“postagens antigas, seguidores e comentários”.
Requer, ainda, seja afastada a condenação do
Facebook Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou, subsidiariamente, na
remotíssima hipótese de manutenção da condenação imposta - o que
só se admite a título de argumentação -, necessário que o montante
de eventual indenização seja módico, observando-se o disposto no
artigo 945 do Código Civil, sob pena de violação aos artigos 5o da Lei
de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, 186, 944, caput e
parágrafo único, e 945 do Código Civil e, ainda, o 5o, X, da
Constituição Federal.
E, por fim, requer que pagamento de verbas de
sucumbência também seja reformado, tendo em vista a ausência de
ato ilícito cometido pelo Facebook, visto que não deu causa ao
ajuizamento da demanda.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença (fls.
198/216).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
8
Em primeiro lugar, não prospera a preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
A
decisão
ora
combatida
se
encontra
suficientemente fundamentada, pois resolveu a lide de modo integral,
enfrentando e analisando de forma motivada pelo ângulo pelo qual
deu solução à controvérsia.
A propósito, não é demais registrar que o
magistrado não está obrigado a fazer referência a todos os
argumentos enumerados pelas partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.
No mais, não há que se falar em "obscuridade"
da r. sentença, que, segundo a apelante, “reconheceu que a lei não
exige a guarda de conteúdo aos provedores de Internet, como o
Instagram - contudo, determinou ao Réu o restabelecimento da conta
da empresa Apelada no estado em que se encontrava antes da ser
invadida e na impossibilidade, que seja a obrigação convertida em
perdas e danos”.
Com efeito, o que já acima destacado, da
simples leitura da r. sentença, verifica-se que a Instância Ordinária,
após exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu ser “inegável o direito da parte autora ao restabelecimento
integral de sua conta no referido aplicativo, inclusive no que tange às
postagens
antigas,
seguidores
e
comentários.
Caso
exista
impossibilidade técnica da ré assim proceder, tal obrigação será
convertida em perdas e danos a serem apurados em fase de
cumprimento de sentença” (fl. 141).
Do texto acima, respeitada a interpretação feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
9
pela apelante que a meu ver é equivocada, não se pode extrair que a
r. sentença tenha reconhecido que a lei não exige a guarda de
conteúdo aos provedores de Internet.
No caso concreto, o motivo usado pela
apelante ("obscuridade"), ao afirmar que a decisão que rejeitou o seu
recurso de Embargos de Declaração deixou de suprir a suposta
"obscuridade", na verdade, a recorrente, novamente, pretende a
adequação do julgado ao entendimento que entende como correto.
Assim, rejeitadas as preliminares, passa-se ao
mérito do recurso.
Versam os autos ação indenizatória e de
obrigação de fazer ajuizada pela usuária da rede social Instagram,
contra a administradora Facebook, com intuito de compeli-la a
restabelecer a conta denominada “@bothanicamineral” com todas as
publicações,
seguidores,
curtidas,
comentários
e
demais
características anterior à indisponibilização indevida ocorrida em
21/12/2019, além da reparação moral consistente na desativação
indevida da sua página em montante não inferior a R$ 5.000,00 (fl.
19).
A autora aduziu na petição inicial ser titular da
marca “Bothanica Mineral”, detentora da página corporativa denominada (@bothanicamineral https://www.instagram.com/bothanicamineral/), empresa do ramo
estético, com mais de 20 (vinte) anos de atuação no mercado, sendo
mundialmente reconhecida pelos resultados extremamente positivos
de seus produtos e procedimentos.
Ocorre que, em 21/12/2019, sua página na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
10
rede social Instagram havia sido repentina e indevidamente
desativada, como se demonstra através de Ata Notarial devidamente
lavrada para estes fins (doc. 04).
Esclareceu que sua página contava com mais
de 40.000 (quarenta mil) seguidores, dentre eles inúmeros que já
eram clientes ativos, bem como potenciais clientes que poderiam vir a
adquirir seus produtos e realizar seus cursos. E colocou, como é
sabido, as redes sociais, atualmente, são o principal meio para que as
empresas divulguem seus bens e serviços ao público consumidor, o
que demonstra o enorme prejuízo sofrido por ela até aqui.
Destacou que sua conta foi indevidamente
desativada às vésperas do Natal, data em que a compra de produtos
através da internet se potencializa.
Informou que em um primeiro momento, tentou
recuperar o acesso à sua conta (doc. 05), bem como restabelecê-la
ao “status quo”, considerado o grande número de publicações que já
tinham sido feitas ao longo dos anos. Tal fato, inclusive, pode ser
comprovado através dos vídeos disponíveis nos links https://youtu.be/9BlQ1hohx98 e https://youtu.be/BR-4IxFKd_c.
Entretanto, tais tentativas foram absolutamente em vão.
Assim,
entrou
em
contato
com
a
Ré,
justamente a fim de verificar o que estava ocorrendo e obter suporte,
oportunidade na qual recebeu o primeiro e-mail informando que a
equipe responsável havia sido contatada e que novas informações
seriam enviadas assim que houvesse um retorno (doc. 06).
Ato contínuo, lhe foi enviado um novo e-mail
com a informação no sentido de que sua página havia sofrido uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
11
restrição devido a um comportamento que pode ser considerado
impróprio (doc. 07).
Nesse
tocante,
destaca
o
caráter
absolutamente genérico da informação fornecida pela ré, uma vez que
não houve qualquer especificação acerca de qual seria o
comportamento
considerado
impróprio
ou
o
conteúdo
que
teoricamente estaria infringindo os Termos de Uso da plataforma.
Além disso, consignou que não é a primeira
vez que tal fato lhe ocorre. Isso porque, no mês de maio de 2019, se
viu obrigada a ajuizar demanda contra a Ré (processo no.
1043247-44.2019.8.26.0100) por conta de acessos indevidos à sua
conta, que ocasionou a exclusão da página.
Ao final, foi proferida sentença julgando
parcialmente procedente o seu pedido para impor a requerida a
obrigação de restabelecimento do acesso e reativação do conteúdo
integral da conta da autora na rede social Instagram(@bothanicamineral), com todas as publicações,
seguidores, curtidas, comentários e demais características; e fornecer
os registros de acesso à sua conta (com endereços de IP, data, hora)
bem como de se abster de comunicar os usuários dos termo da ação.
Para
comprovar
o
alegado
juntou
os
documentos de fls. 27/34.
A ré, de outro lado, em sua defesa,
inicialmente, informou que em estrito cumprimento à ordem liminar
proferida, reativou a conta @bothanicamineral no serviço Instagram,
conforme informado na petição de fls. 49/50.
Esclareceu, no mais, que o Instagram conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
12
não apenas com o compromisso assumido pelo usuário de respeitar
as regras estabelecidas na utilização do serviço - já que manifestou
seu aceite no momento da criação da conta - como disponibiliza
ferramentas de denúncia a fim de que outros usuários possam alertar
o Operador sobre a existência de abusos relacionados à publicação
de conteúdos e ações que não são permitidas no Instagram -, tudo
com o intuito de garantir a diversidade e a convivência harmônica,
previstas nos Diretrizes da Comunidade e propiciar o regular
funcionamento do serviço.
Afirmou que agiu nos exatos limites do
exercício regular de direito, nos moldes do inciso I do artigo 188 do
Código Civil, pois estava simplesmente cumprindo o contrato
estipulado com o usuário. De tal sorte, não há qualquer anormalidade
ou atividade abusiva que justifique seja o contrato considerado nulo.
Sustentou
que
não
faz
sentido
exigir
veiculação, uma vez que ninguém é obrigado a se manter contratado
com quem eventualmente não mais deseja ter relação, em prejuízo
das regras contratuais predefinidas entre as partes.
Deste modo, o Instagram não se pode ver
obrigado a permanecer contratado em caso de eventual futura
violação aos Termos de Uso pela empresa Autora. Conclui sua
argumentação de não ter o dever de indenizar, na medida que não
cometeu nenhum ato ilícito. (fls. 81/95).
Assim historiado, restou incontroverso no caso
que a conta da rede social denominada @bothanicamineral no serviço
Instagram pertencente à autora, utilizada para veicular informações
comerciais e divulgar seus produtos e serviços, foi desativada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
13
vésperas do Natal ao fundamento de que “havia sofrido uma restrição
devido a um comportamento que pode ser considerado impróprio”.
Incontroverso também que mesmo depois da
conta ser reativada pela ré em atendimento à ordem liminar, as
postagens a partir da segunda quinzena de dezembro de 2018 até
dezembro de 2019 não estão disponíveis, conforme alegado pela
autora a fls. 77/78, bem como em manifestação à contestação (fls.
98/109), corroborado pelos documentos copiados a fls. 110/138.
Pois bem. Ao contrário do que afirma a ré,
desativar a conta da autora às vésperas do Natal, não constituiu
exercício regular de seu direito, afigurando-se, de fato, abusiva.
Isso porque, a usuária teve sua conta
desativada pela provedora sob o genérico fundamento de que “havia
sofrido uma restrição devido a um comportamento que pode ser
considerado impróprio”, sem quaisquer esclarecimentos sobre em que
consistiu a violação praticada por ela aos termos contratuais do uso
de sua rede social, sem possibilitar à usuária o direito de se defender,
em clara afronta ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, como bem decidiu o juízo “a quo” a
parte requerida disponibiliza ao mercado de consumidores, mediante
remuneração indireta, aplicativo de rede social, regido pelos seus
termos de uso, que devem ser observados por aqueles que dele
pretendam utilizar. Assiste à requerida o direito de rescindir o contrato,
por meio da desativação da respectiva conta, daqueles que não
observam as regras que estipulou aos seus usuários.
Como se denota, a r. sentença não pretende
isentar os titulares da conta de seguirem as diretrizes de uso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
14
plataforma digital. Todavia, inexistindo tal violação, a rescisão de
contrato, mediante a desativação de conta, se mostra indevida.
De se ressaltar que, a despeito da ré insistir
nas alegações de violação dos seus termos de uso, não há qualquer
prova nos autos desta suposta violação.
E nem se alegue que ela não tem o dever de
armazenamento do conteúdo produzido por seus usuários.
O Marco Civil da Internet (Lei no. 12.965/2014)
dispõe em seu artigo 15 que: “O provedor de aplicações de internet
constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade
de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos
deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de
internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo
prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.”
Não há se falar, portanto, em violação ao
princípio da legalidade, pois a ré, ora apelante, é provedora de
aplicação, e como tal é responsável pela guarda dos conteúdos nos
termos em que previsto na referida lei.
De tal sorte, tendo que ela não demonstrou
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o
restabelecimento da conta ao “status quo” anterior à
indisponibilização, ocorrida em 21/12/19, com todas as publicações,
seguidores, curtidas, comentários e demais características, no prazo
de quinze dias, era mesmo de rigor.
Eventual impossibilidade de cumprimento da
decisão deverá ser comprovada nos autos, pois o ônus da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
15
compete, exclusivamente, à ré, consoante estabelece o Código de
Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14 e
parágrafos.
No que tange aos danos morais, não se
diverge na doutrina e jurisprudência que a pessoa jurídica pode se
situar como sujeito passivo de dano moral.
Esse entendimento é confirmado no enunciado
da Súmula no 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A pessoa
jurídica pode sofrer dano moral”.
Há que ficar demonstrada, porém, a afetação
da reputação da empresa em razão do fato, maculada em sua honra
objetiva, para a caracterização do dano moral.
Na hipótese em exame, há prova de que a
conduta da ré em desativar a conta da autora indevidamente, foi
capaz de afetar seu conceito, crédito e nome empresarial.
Realmente, como posto na r. sentença, na
atualidade, as redes sociais são relevantes ferramentas de
publicidade, direta e indireta, que permite o contato direto da marca
com seus consumidores que, ao seguir seu perfil, recebem todas as
mensagens de marketing da empresa.
A privação de tal canal de comunicação e
publicidade, sem sombra de dúvidas, gera abalo à honra objetiva da
pessoa jurídica.
Em relação ao quantum indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a doutrina
e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que auxiliam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
16
apuração de um valor razoável e proporcional, sendo de rigor
considerar a extensão do dano e a qualidade das partes para que se
atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório), e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para o
ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 10a
edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, consideradas as particularidades
do caso concreto, a indenização por danos morais fixada no valor de
R$ 5.000,00, deve ser mantida, pois atende aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada. Não há se falar em
majoração dos honorários com fundamento no art. 85, § 11, do CPC
porque já fixados no patamar máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-30.2020.8.26.0100 -Voto no 18.653
17
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator